Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-97.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700843-97.2020.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: DF NUNES LOJA DOS FILTROS - ME, DIOGENES FERNANDES NUNES RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. A parte Embargante pretende o revolvimento da matéria já apreciada na decisão monocrática proferida. Mas conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, haja vista os pontos foram expressamente analisados no caso em comento. A diligência da comprovação do pagamento do preparo recursal, no prazo estipulado, é ônus da parte que recorre, o que não ocorreu no caso em questão, considerando a inexistência de documento que comprove, efetivamente, que o pagamento realizado é referente às guias apresentadas. Ademais, o art. 1.007 do CPC não é aplicável aos Juizados Especiais, considerando o que dispõe o enunciado 168 do FONAJE, não havendo, pois, abertura de prazo para recolhimento/complementação do preparo recursal. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 55 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal. Ante o exposto conheço dos presentes embargos e os rejeito. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem os autos ao d. Juízo da origem. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator